Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do presente recurso. O Embargante assinala a presença de erro material, pois “constou que o autor da ação seria BANCO VOLKSWAGEN S.A., todavia, a ação foi proposta pelo BANCO ITAUCARD S/A”. Ao final, pede que seja sanado o erro. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. A r. Decisão foi proferida da seguinte forma: “Vistos, etc. BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: Intime-se a parte autora para EMENDAR a petição inicial para: A) Anexar aos autos o aditivo de renegociação mencionado na inicial, porquanto foi juntado apenas o contrato principal, ID 90297243) embora exista menção a aditivo; B) Comprovar a mora, porquanto o número do contrato constante na cédula na notificação (ID 90297945) é divergente do numero da cédula de crédito (ID 90297243), e assim não se presta para documentar a mora do requerido. C) Comprovar a mora do réu, porquanto a notificação anexada, ID no 90297945, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação de que o destinatário é “desconhecido”. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação da mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. D) Indicar o rol de fiel depositário com sua documentação completa, tais quais (CPF, Telefone), porquanto não consta na presente inicial. E) Excluir o pedido referente à expedição de ofício à Fazenda Pública, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item 8, alínea "a", ao que diz respeito à expedição de ofício aos órgãos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir a Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.” Inicialmente, o Agravante defende a possibilidade de interposição de agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo, eis que o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão de suposta falta de notificação em mora, acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a Agravada poderá desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada. Sustenta não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Em seu entender, a referida legislação estabelece que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. Alega que, pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por tal motivo, basta o envio do aviso de recebimento, sendo certo que a impossibilidade de entrega não deve penalizar o credor. Sustenta que o e. STJ reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Conclui que a mora está devidamente comprovada, visto que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato. Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular, ID. 25947706. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “desconhecido”. Além disso, há determinação para que o Autor anexe aos autos o aditivo de renegociação; comprove a mora, porquanto o número do contrato é divergente da cédula de crédito; indique o rol de fiel depositário; e exclua o pedido referente à expedição de ofício à Fazenda Pública. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se”. Observa-se, de fato, a presença de erro material, eis que a ação foi proposta pelo BANCO ITAUCARD S/A. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes, devendo ser excluída do início da decisão o trecho: “BANCO VOLKSWAGEN S.A.” e dele fazer constar a seguinte redação: “BANCO ITAUCARD S/A”. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator